Tribunal: TJDFT
Processo: 0717842-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717842-50.2023.8.07.0009 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ADILSON ROQUE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A procuração outorgada pelo réu ADILSON ROQUE DOS SANTOS ao advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO, OAB/DF 63.471, consta à fl. 182/PDF. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do RSE de ID: 56741429. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. I. Brasília, 12 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador